Tribunal: TJDFT
Processo: 0748176-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748176-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA RIBEIRO DE MOURA (companheira supérstite) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da ação de inventário do de cujus ADRIANO BENAYON DO AMARAL (Processo n° 0001310-53.2016.8.07.0020), indeferiu o processamento da partilha de valores depositados em contas bancárias no exterior, ao argumento de que cabe aos interessados ingressar com a demanda sucessória no juízo do País em que se situa a referida quantia (ID 21202137). Em suas razões recursais (ID 21202136), a agravante sustenta que nas primeiras declarações, por ela apresentadas, foi relacionada a quantia de U$D456.575,00, que se encontra depositado na agência do Banco do Canadá, localizada na Suíça, valor esse que, no câmbio de R$5,4321 por dólar, representa a quantia, em real, de R$2.480.161,06. Discorre sobre a tramitação do processo de inventário. Defende a jurisdição brasileira para realizar a partilha de bem móvel, com fulcro no artigo 10, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), e no Decreto Distrital no 34.982/2013. Aduz que a decisão recorrida fundamenta-se em jurisprudências inadequadas, que se referem a partilha de bens imóveis e testamentos deixados por residentes e domiciliados no exterior, que não se adéquam ao caso concreto em análise. Destaca que o autor da herança tinha domicílio no Brasil e todas as partes moram no Brasil e apenas o dinheiro, que é um bem fungível, encontra-se depositado numa agência bancária localizada na Suíça. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para reconhecer a jurisdição brasileira para a demanda e determinar a realização da partilha de todos os bens do espólio, incluindo-se no monte o valor total do dinheiro depositado na agência bancária suíça do Banco do Canadá. Preparo comprovado (ID 21202140). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, é importante mencionar a existência de indícios da existência dos valores no exterior, tendo em vista que o de cujus ocupou, em vida, o cargo de diplomata (ID 32903865 – pág. 2 do processo originário), o que enseja maior experiência internacional, inclusive na realização de investimentos e aplicações financeiras em bancos de outros países. Ademais, foram colacionados no ID 32903972 dos autos de origem documentos atinentes à conta bancária mencionada pela recorrente. Quanto à jurisdição brasileira, os argumentos apresentados são relevantes, mormente porque não se trata de bem imóvel, mas de dinheiro, de fácil movimentação, sobretudo diante dos atuais sistemas de transferência de valores monetários. Acerca de situação semelhante, mencione-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE BENS. CPC/73, ART. 89, II. DEPÓSITO BANCÁRIO FORA DO PAÍS. POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO BEM NA SEPARAÇÃO EM CURSO NO PAÍS. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. 1. Ainda que o princípio da soberania impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de casamento em curso no País, se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. 2. Recurso especial parcialmente provido para declarar competente o órgão julgador e determinar o prosseguimento do feito. (REsp 1552913/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 02/02/2017) A propósito, transcreve-se trecho do voto da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI: Caberá à parte, assim entendendo, promover a efetivação de seu direito material aqui reconhecido mediante os trâmites adequados conforme o direito internacional. (...) No caso em exame, em que o bem cuja partilha se pretende é dinheiro, bem fungível e consumível, não tem relevância indagar em que local estará ele hoje depositado, ou mesmo se já foi consumido, pois o que se irá reconhecer em favor da recorrente, caso procedente seu pedido, é direito de crédito, a ser executado dentro das possibilidades do patrimônio do devedor no Brasil ou no exterior, de acordo com as regras vigentes no País onde se pretenda executar a sentença. Assim, há probabilidade de provimento do recurso, para justificar a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, há perigo na demora, porquanto o trâmite do processo sem o cômputo dos valores depositados no exterior é prejudicial à recorrente, bem como pode ensejar a produção de atos processuais que porventura sejam desconstituídos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator